Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-31.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores - Pedido de cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Dano moral inocorrente – Honorários advocatícios – Elevação cabível - Recurso provido em parte.